Tribunal: CARF
Processo: 10280.902386/2014-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.902386/2014-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.673 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
IPEZAI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
HIPÓTESES
DE
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam em nulidade os atos e termos lavrados, bem como despacho
e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235/72.
NOTAS FISCAIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO.
GLOSA.
Somente por meio da apresentação da comprovação do efetivo pagamento
pelas aquisições, pode o terceiro interessado elidir a ineficácia jurídico
tributária da documentação reputada como inidônea.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o
despacho decisório e a decisão recorrida em razão da falta da efetiva
identificação, demonstração e comprovação do direito creditório.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO / COMPENSAÇÃO.
ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO
ESTATAL ILEGÍTIMA. DESCABIMENTO.
O decidido pelo STJ no julgamento do REsp no 1.035.847/RS, em Acórdão
submetido ao regime do art. 543C do antigo CPC (Recursos Repetitivos), é que
a atualização monetária não incide sobre créditos de IPI, a não ser que haja
oposição estatal ilegítima, em ato que impeça a sua utilização, o que os
descaracteriza como escriturais, exsurgindo aí a necessidade de atualizá-los,
sob pena de enriquecimento ilegal do Fisco. Tendo o direito creditório sido
reconhecido parcialmente pela Unidade de Origem, não há que se cogitar em
reversão de decisão pelas instâncias administrativas de julgamento, não
cabendo, assim, por falta de previsão legal, a aplicação da Taxa SELIC. Ainda,
quando o crédito (escriturado) foi utilizado em Pedidos/Declarações de
Compensação, nem há que se falar em prazo para apreciação pela autoridade
competente, pois o crédito (tributário) simplesmente é extinto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.902386/2014-54
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.673 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902386/2014-54

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-011.672, de 19 de março de 2024, prolatado no julgamento do processo
10280.902385/2014-18, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Marcio Robson Costa, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Mateus Soares de
Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Antonio
Borges.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, fls., contra o Despacho Decisório que
analisou o pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI (...), requerido através
do PER/DCOMP (...). Existem declarações de compensação vinculadas.
A autoridade da Delegacia da Receita Federal em Belém prolatou o despacho decisório
de fls., no qual defere parcialmente o direito creditório, (...), e homologa as
compensações até este limite.
Colhe-se do Termo Circunstanciado No (...), fls., que o deferimento parcial decorreu da
falta de comprovação de pagamento de parcela das compras de matéria-prima (MP) -
madeira, com direito a crédito.
Relata a autoridade fiscal que do montante registrado pelo contribuinte, como compras
acumuladas (...), ficou comprovado documentalmente, com notas fiscais e respectivos
pagamentos, (...).
Cientificando o contribuinte, fl., apresenta a manifestação de inconformidade de fls., na
qual, em resumo:
Aduz que as razões de indeferimento teria decorrido do entendimento do agente
fiscalizador de que a então Requerente, ora Impugnante, não faria jus ao crédito por,
pretensamente, ter deixado de cumprir obrigação acessória vital ao aproveitamento do
Crédito Presumido do IPI.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.673 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902386/2014-54

Alega ter apresentado os dados do Crédito Presumido de IPI nos exatos termos em que
determinado pela lei merecendo o Indeferimento ora combatido ser desconstituído e, por
via de consequência, deferida a totalidade do Crédito Presumido requerido
originalmente.
Afim de sustentar os pagamentos das compras glosadas, diz “[...], a impugnante pagou
todas as compras de matéria-prima, pode-se notar que não existe nenhuma cobrança por
parte das empresas mencionada no Relatório, portanto os pagamentos foram realizados
diretamente ao fornecedor em contas de pessoas físicas, não existindo nenhuma Lei que
proíba tal pratica, sendo aplicados em produtos que foram exportados e que também
trazem no seu custo o valor das contribuições para PIS/Cofins, pois o fornecedor do
insumo, até chegar ao seu produto final, arcou com o ônus destas contribuições e,
obviamente, computou-as como custo ao determinar o preço de suas mercadorias
(insumos)."
Suscita que a autoridade fiscal não teria observado os preceitos da lei - que em
momento algum faria restrição quanto a origem da mercadoria, se de pessoa jurídica ou
física – estaria deslocando, de forma absurda, o benefício da empresa produtora e
exportadora de mercadorias nacionais, concedido por lei, para a apuração indicada por
instruções normativas.
Segue dizendo a impugnante “O que é certo é que na norma legal, vamos encontrar o
benefício concedidos à empresa produtora e exportadoras de
mercadorias nacionais. Se algum benefício foi concedido em função da do
fornecedor e origem do insumo, tal benefício não está na norma legal, mas fruto da
mente imaginosa destes agentes fiscais.”
Voltando a arguir suposta comprovação dos pagamentos das aquisições, diz “Logo a
operação foi realizada, em observância a toda legislação tributária e comercial, não
existindo nenhuma razão plausível para que se possa impedir o direito ao crédito da
impugnante, assim as operações existiram, os pagamentos foram efetuados através do
seu caixa diretamente para o fornecedor, todos os valores coincidem em data e valores
entreguem, conforme procedimento fiscal, e que nem de longe foram objeto de analise
do auditor, que se limitou a dar opiniões fora da legislação, pela simples analise.”
Defende que a ação fiscal merece ser considerada nula, haveria ilegalidade que
abarcaria a inobservância da legislação de regência que outorga ao contribuinte o direito
ao Crédito sobre insumos adquiridos de pessoas físicas.
Sustenta que teria incorrido em equívoco a autoridade fiscal e utilizado percentual em
desacordo com as disposições causando a interessada prejuízo (...0 pelo cálculo a menor
do crédito.
Por fim, pugna por atualização do direito creditório pela Selic.
A impugnação foi julgada improcedente com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
(...)
Ementa:
NOTAS FISCAIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. GLOSA.
Somente por meio da apresentação da comprovação do efetivo pagamento pelas
aquisições, pode o terceiro interessado elidir a ineficácia jurídico tributária da
documentação reputada como inidônea.
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ÔNUS DA PROVA.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.673 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902386/2014-54

No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus
dos sujeitos passivos requerentes a comprovação da existência do direito creditório.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
As provas documentais deverão apresentadas pelo contribuinte ainda no curso da
fiscalização, quando intimado a fazê-lo. Superada essa etapa inicial do processo
administrativo fiscal, ainda é lícito ao impugnante apresentá-las junto com sua
impugnação, precluindo esse direito de fazê-lo em outro momento processual.
ATOS NORMATIVOS. CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE. PRESUNÇÃO
DE LEGITIMIDADE.
Aos agentes administrativas não é dado apreciar questões que importem na negação da
eficácia de preceitos normativos, em especial as que versem acerca da consonância de
tais preceitos com a Constituição da República, de inarredável competência do Poder
Judiciário, seu intérprete qualificado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando, em síntese, os mesmos
argumentos da Impugnação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele tomo conhecimento. O objeto do litígio é o pedido de
ressarcimento de crédito presumido de IPI, referente ao 1o trimestre de
2012, no valor de R$ 501.156,55, que foi deferido parcialmente no valor
de R$ 68.286,50.
Preliminar
Em sede preliminar alega o contribuinte que o Despacho Decisório e o
Acórdão recorrido estão amparados em mera presunção e por isso ofende
o direito de defesa. Vejamos destaques do Recurso:
De plano deve-se consignar que tanto o Despacho Decisório originário, quanto o
Acordão recorrido, em face da forma como levado a cabo o procedimentos de
fiscalização de que resultou e sua manutenção em sede de julgamento da
manifestação de inconformidade, não podem prosperar por amparar-se evidente,
incontestável e exclusivamente em presunção de condição que atribui à
Recorrente e ao mesmo tempo tolher seu inderrogável direito de defesa,
garantido nos expressos termos do artigo 5o, Inciso LV da Carta Magna.
Efetivamente, no presente caso, são duas as vertentes do Cerceamento do Direito
de Defesa cuja ocorrência afronta as mais basilares garantias constitucionais que
amparam o cidadão contribuinte, quais sejam:
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.673 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902386/2014-54

a) Decisão apoiada em mera presunção;
b) Falta de apresentação à Recorrente dos demonstrativos e elementos que
amparam o entendimento fiscal.
Qualquer daquelas origens por si só macula a pretensão fiscal com a eiva da
nulidade por amparar-se exclusivamente em indevida presunção bem como por
tolher o direito de defesa do cidadão/contribuinte.
Ocorrendo em conjunto, como no caso presente, tal mácula torna-se ainda mais
evidente e contundente não podendo ser ignorada.
Vejamos:
a) Decisão apoiada em mera presunção;
O ponto central da controvérsia está no fato de ter atribuído o Agente
Fiscalizador à Recorrente a falta de comprovação dos pagamentos realizados a
fornecedores da matéria prima que adquiriu.
É o que se abstrai de seu relatório assim vazado:
(...)
As alegações recursais ancoram-se, principalmente no fato de que a
fiscalização mencionou no relatório fiscal a suposta participação do
contribuinte em operação ilegal de extração de madeira, sendo essa
informação extraída do relatório do Greenpeace Brasil, de julho de 2015.
Sobre esse ponto vale o destaque do Relatório (b7) e o que diz o Recurso,
veja-se:
(...)
b7) Conforme relatório publicado em junho/2015 por Greenpeace Brasil, a
empresa IPEZAI COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA., cujo pleito de crédito
presumido do IPI, ora examinamos, bem como sua sócia PRIME INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE MADEIRA e, considerável número de empresas, que teriam
emitido notas fiscais de venda de madeira à fiscalizada, estão envolvidas em
extração ilegal de madeiras.
[...]
Nada mais há no Parecer tampouco nos autos do processo.
Verifica-se do item b7) que por ter uma entidade alienígena, em total
contrariedade aos interesses Brasileiros e visando afetar o comercio exterior
nacional, elaborado um relatório (cujas conclusões registre-se, jamais foram
corroboradas
pelos
órgãos
brasileiros
responsáveis
–
IBAMA/Polícia
Federal/SEMA/etc.) em que a Recorrente injustamente figura, houve a presunção
da Autoridade Fazendária quanto à pretensa ilegalidade das operações de compra
da matéria prima pelo contribuinte.
Ou seja, o fundamento para a glosa em questão resume-se à informação que
consta em relatório de entidade que não possui qualquer compromisso com os
interesses econômicos brasileiros e com seu desenvolvimento sustentado, sendo
recorrentes as notícias e escândalos envolvendo aquela mesma entidade e que
dão conta de que é ela financiada por governos estrangeiros para inviabilizar a
atividade econômica brasileira em setores que os mesmos possuem interesse.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.673 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902386/2014-54

Portanto, um relatório elabora por entidade sem qualquer credibilidade ou sequer
possui qualquer reconhecimento ou ampara em investigações posteriores que
tivessem corroborado tais “conclusões” não podem servir de base para a
pretensão fiscal.
Ora, nobre Julgador, a simples informação de dados em relatório de entidade não
vinculada à administração fazendária não pode servir de base para a presunção
de que as operações realizadas pelo contribuinte abarcam ilegalidade.
Fato é que inexiste nos autos qualquer elemento que possa amparar aquela
pretensão, tendo ocorrido sim pura e simples presunção por parte do Agente
Fazendário.
Não há qualquer prova nos autos relacionada àquela pretensa ilegalidade. E a
prova neste caso cabe à Autoridade Fazendária.
Ocorre que “mera presunção” a que se refere o Recurso Voluntário, trata
apenas de um ponto do relatório fiscal que não pode ser considerado
como determinante para as glosas realizadas, visto que, conforme no
mérito será melhor apreciado, outras determinantes questões formaram as
razões da glosa.
Em verdade o que busca o recorrente é se utilizar de um fragmento da
decisão para alegar ausência de clareza, sem, contudo, observar que
acima desse trecho há todo uma fundamentação que detalha as razões da
decisão.
Por todo o exposto, entendo que não haver qualquer nulidade nas
decisões de piso que possam se enquadrar no artigo 59 do Decreto
70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Nesse sentido, rejeito a preliminar por total ausência de nulidade do
Despacho Decisório e do Acórdão da Delegacia Regional de Julgamento.
Mérito
No mérito alega o recorrente:
3.2.1. Da Efetividade das Operações Comprovada pelas Notas Fiscais Emitidas
pelos Fornecedores e da Ilegalidade da Exigência de Comprovação do
Pagamento das Mesmas.
A decisão recorrida sustenta que os fatos que motivaram o deferimento
parcial do direito creditório estão descritos no Termo Circunstanciado No
4.013/2017, fls. 426/430 e que o demonstrativo de apuração do crédito
presumido do IPI foi feito de modo a discriminar os cálculos segundo o
regime adotado pela empresa (Lei no 10.276/2001). Para maiores
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.673 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902386/2014-54

esclarecimentos oportuno transcrever o que foi apurado pela
Fiscalização:
RELATÓRIO FISCAL
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, em
cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal 2014/00720, dirigido à análise
dos Demonstrativos de Apuração do Crédito Presumido do IPI - DCP e das
PER/DCOMP No 05312.11311.290413.1.1-4448 (1o trimestre de 2012), que
gerou o Processo No 10280.902.385/2014-18 e 26317.76955.31074.1.1.01-0775,
(1o trimestre de 2014), que deu origem ao Processo 10280.9023386/2014-54
referentes a pedido de restituição no valor de R$-501.156,55, (QUINHENTOS E
UM MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO
CENTAVOS) e R$664.840,79, (SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO
MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E SETENTA E NOVE
CENTAVOS), respectivamente, analisamos o pleito da empresa acima
qualificada, cuja atividade econômica é a fabricação de artefatos de madeira,
exceto móveis.
Com base em informações colhidas no sistema informatizado da Receita Federal
do Brasil em confronto com declarações e documentos apresentados pelo
contribuinte acima identificado, entregues a esta fiscalização em cópias
xerográficas, através de seu procurador, Sr. João Ricardo Reichrt, CPF no
559.128.690-91, constatamos o que segue:
a) - CONSTATAÇÕES E CONCLUSÃO FISCAL SOBRE O DCP e
PER/DCOMP No 05312.11311.290413.1.1.01-4448 - 1o trimestre de 2012
a1) - Constatamos, Irregularidades apontadas inclusive em planilha referente ao
1o Trimestre de 2012, em anexo, relativas às empresas, que conforme notas
fiscais, seriam fornecedoras do contribuinte em lide, tais como falta de entrega
da Declaração de Informações Econômico Fiscais – DIPJ, DIPJ entregues sem
valor de receitas, falta de GFIP e/ou entrega de GFIP sem informações de valores
e falta de comprovação de pagamento, da maioria das notas fiscais emitidas no
sentido de comprovar venda de madeira à fiscalizada. Em decorrência de tais
irregularidades, com destaque, a falta de comprovação de pagamento de parcela
das compras de matéria-prima (MP) - madeira, com direito a crédito, o valor da
restituição requerida, da ordem de R$ 501.156,55 pleiteada através dos
formulários DCP e PER/DCOMP 060315.1.5.01-5093 referente ao 1o
trimestre/2012, foi glosado R$ 432.870,05, conforme DCP elaborado por esta
fiscalização a vista dos elementos analisados no procedimento fiscal, ora
encerrado, tendo ficado demonstrado crédito presumido acumulado de janeiro a
março de 2012, no montante de R$ 68.286,50 (SESSENTA E OIT0 MIL,
DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).
a2) - Das compras com direito a crédito aproveitadas na referida DCP, esta
fiscalização glosou tão somente, aquelas cujos pagamentos não foram
comprovados. As compras (MP), respaldadas em notas fiscais e com
pagamentos comprovados, foram acatadas por esta fiscalização. Referem-se
à aquisição de empresa com DIPJ apresentada para o ano-calendário de 2012,
sem valor de receita declarada, (Receita 0,00), caso da empresa A J
RODRIGUES E CIA LTDA., CNPJ 04.969.918/0001-02 e PONTES E
PESSOLE , CNPJ 08.299.128/0001-00.
Em Termo de Constatação de Irregularidades, com planilha discriminando
fornecedores de matéria- prima e respectiva situação fiscal, essa situação foi
registrada e dado ciência ao interessado. Nesse momento do procedimento fiscal,
foi informado que teria sido comprovado pagamento à empresa A J Rodrigues e
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.673 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902386/2014-54

Cia. Ltda., pertinentes a compras de 1o trimestre de 2012, da ordem de R$
540.598,61, contudo, o valor de pagamento de compras dessa empresa, nesse
período, montou a R$ 318.686,46. Tal erro se originou do fato, do contribuinte,
em resposta à Intimação Fiscal, para apresentar comprovantes de pagamentos de
compras do 1o Trimestre de 2012, ter apresentado, em cópias, comprovantes de
depósitos para A J Rodrigues e Cia. Ltda., referentes ao ano de 2012, porém
períodos posteriores ao 1o trimestre do referido ano. Na oportunidade,
registramos outro equívoco na análise inicial, este, se concretizado, seria contra o
requerente, porém, foi corrigido, por esta fiscalização, na ocasião do
preenchimento da DCP que instrui este parecer e refere-se a pagamentos de
compras de PONTES E PESSOLE , CNPJ 08.299.128/0001-00; de início não
computado como compras com pagamentos comprovados. Entretanto, a
requerente, logrou comprovar depósito da ordem de R$ 1.131.017,27, para essa
empresa, no período sob análise, janeiro a março de 2012. Finalmente, em
resposta ao último termo lavrado no presente procedimento fiscal, a interessada,
apresentou comprovantes de pagamentos de compras de madeiras à Tofoli
Indústria e Comércio de Madeira no valor de R$ 182.000,00 nos meses de
fevereiro e março de 2012. Foi comprovado ainda, o valor de R$ 3.240,00
referente a compras nesse período, de COEXPA Comércio e Exportação de
Produtos da Amazônonia, CNPJ 05.030.663/0001-72, todos valores computados
no DCP preenchido por esta fiscalização para efeito do correto cálculo do crédito
presumido do IPI .
a3) – Conforme acima exposto, do montante registrado pelo contribuinte, como
compras acumuladas de janeiro a março de 2012, da ordem de R$ 5.071.015,46,
ficou comprovado documentalmente, com notas fiscais e respectivos
pagamentos, o valor de R$ 1.580.632,80.
a4) – Reiteramos que, embutido nas compras, cujo crédito foi pleiteado, ficou
constatado, além da falta de pagamento, empresas que não apresentaram DIPJ,
GFIP ou apresentaram tais documentos, com valores de receita e/ou massa
salarial, zerada, contudo as irregularidades constatadas nos fornecedores da
pleiteante, não foram motivo de glosa das compras comprovadas com notas
fiscais e respectivos pagamentos.
a5) - Ficou ainda, caracterizada diferença entre o valor registrado como
exportação no período de janeiro a março de 2012, conforme notas fiscais de
exportação e livro do ICMS constante da EFD ICMS/IPI. Enquanto na apuração
do Demonstrativo de Crédito Presumido do IPI – CPI, a requisitante registrou a
título de, exportação acumulada nesse trimestre, o montante de R$ 8.129.415,61,
esta fiscalização apurou, através dos elementos de início mencionados,
exportação no período, ora em análise, da ordem de R$ 7.764.765,11, conforme
planilha a seguir, nos 3 (três) meses do primeiro trimestre de 2012, ao apurar o
crédito presumido do IPI, a requerente, computou como exportação vendas
no mercado interno.

a6) - Observamos, que no item acima, foram detectados duas irregularidades, a
primeira, se verificou somente no mês de março/2012, em que a empresa,
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.673 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902386/2014-54

registrou vendas de exportação da ordem de R$-3.310.591,71, enquanto esta
fiscalização apurou pelas notas fiscais analisadas, exportação nesse período, no
valor de R$-3.178.717,77 e nos 3 (três) meses do período (1o trimestre/2012), o
contribuinte incluiu indevidamente, a venda no mercado interno, como vendas
destinadas à exportação.
a7) - As alterações procedidas por esta fiscalização, registradas no
Demonstrativo de Crédito Presumido para o 1o trimestre de 2012, que respalda
este Relatório, são decorrentes da situação supra exposta e resultaram na redução
do Crédito Presumido Acumulado no 1o Trimestre de 2012, de R$ 501.156,55
para R$ 68.286,50.
Observo que, esta fiscalização não reteve documentos originais do contribuinte,
tendo analisado cópias xerográficas dos mesmos em paralelo às informações
existentes no sistema informatizado da Receita Federal do Brasil.
(...)
A decisão de piso colaborou com o que foi decidido pela fiscalização, e
contra essas decisões que o Recurso Voluntário se insurge, apegando-se
ao argumento de que as notas fiscais são o meio único e apto a
comprovar a operação e com isso gerar o crédito desejado, invocando,
inclusive, o princípio da primazia da realidade, vejamos:
(...)
Portanto, assim como o agente fiscalizador o julgador de piso entendeu pela
inidoneidade dos documentos fiscais de aquisição de matéria prima, glosando-os.
Ocorre que como já sustentado, a documentação apresentada não tem
característica de inidoneidade.
As notas fiscais apresentadas pelo contribuinte e anexas ao processo estão
cercadas da regularidade e formalidade necessárias. De fato, aquelas notas fiscais
mais foram consideradas inidôneas.
O fato de que não tenha sido possível comprovar o pagamento direto ao
fornecedor não afasta a regularidade.
Isso porque, no ramo que a Recorrente atual é prática comum e usual o
pagamento aos fornecedores (emitentes das notas fiscais) através da transferência
direta a seus fornecedores por sua conta e ordem.
Tal procedimento não abarca absolutamente nenhuma ilegalidade.
(...)
Eis que, o princípio em análise consiste em que no caso de discrepância entre o
que ocorre na prática e o que emerge de documentos (como é evidente no caso
em tela), deve-se dar preferência ao primeiro, isto é, ao que sucede no terreno
dos fatos. A regra está estreitamente relacionada com a realidade que envolve a
atividade tributária, sua dimensão e controle. Não é outro o caso em tela.
O agente fiscalizador preferiu formar seu convencimento em não mais que um
apanhado de dados e informações colhidos e garimpados em documentos que
não expressam a realidade dos fatos, especialmente se analisados fora de
contexto ou segregadamente como no caso.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.673 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902386/2014-54

Ao contrário, deixou-se de analisar os eventos fáticos e reais, em que a
Recorrente efetivamente desenvolve a atividade de industrialização nos exatos
termos em que determinado pela legislação de regência, especialmente o
Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados.
Tanto é que a Recorrente apresentou a totalidade das notas fiscais de aquisição
de sua matéria prima, não podendo aquele conjunto documental ser
simplesmente ignorado em pró de entendimento fiscal tomado com base em
mera presunção de que as operações realizadas pelo contribuinte seriam ilegais
ou fraudulentas sem que qualquer comprovação acerca daquele fundamento se
apresente.
(...)
Como se vê a recorrente alega ter apresentado todas as notas fiscais de
compra, e entende que apenas esses documentos são aptos a embasar o
pedido de crédito, ocorre, contudo que o que foi apurado pela
Fiscalização vai além da análise de notas fiscais e de forma detalhada
demonstra os fatos que impossibilitou a tomada do crédito na
integralidade.
Oportuno observar novamente o que constou expressamente no Relatório
Fiscal:
a3) – Conforme acima exposto, do montante registrado pelo contribuinte, como
compras acumuladas de janeiro a março de 2012, da ordem de R$ 5.071.015,46,
ficou comprovado documentalmente, com notas fiscais e respectivos
pagamentos, o valor de R$ 1.580.632,80.
a4) – Reiteramos que, embutido nas compras, cujo crédito foi pleiteado, ficou
constatado, além da falta de pagamento, empresas que não apresentaram
DIPJ, GFIP ou apresentaram tais documentos, com valores de receita e/ou
massa salarial, zerada, contudo as irregularidades constatadas nos
fornecedores da pleiteante, não foram motivo de glosa das compras
comprovadas com notas fiscais e respectivos pagamentos.
Dentro desse contexto fático observa-se que a ausência de comprovação
do pagamento é importante em razão de outras irregularidades que as
empresas fornecedoras apresentam, contudo, ainda que tenha se
constatado que essas mesmas empresas apresentam valores e/ou massa
salarial zerada, sem receitas computadas, tudo o que foi
comprovadamente pago foi considerado para fins creditórios da
recorrente, assim, inegavelmente o princípio da primazia da realidade foi
respeitado.
Assiste razão à fiscalização em exigir a comprovação do efetivo
pagamento das notas fiscais apresentadas, não havendo qualquer
ilegalidade no ato, na medida em que a comprovação da aquisição de
matérias primas não se esgota na emissão de documentos fiscais, pois se
aperfeiçoa com o pagamento e efetiva entrega do produto. Ora, ocorrido
o efetivo pagamento este deve ser comprovado, contudo, apesar de
intimado, o contribuinte não os comprovou.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.673 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902386/2014-54

Dentro dessas premissas, baseando-se no que consta no Relatório Fiscal,
não há subsídios ou mesmo elementos que indiquem que assiste razão ao
contribuinte, visto que a diminuta razão recursal não colabora com a
busca do crédito que se pleiteia.
Observando-se os dispositivos da Lei no 9.784/20041, aplicável ao PAF,
atinentes ao direito de prova do administrado, não se vislumbra
possibilidade de se obter o reconhecimento de um crédito de natureza
tributária sem a sua efetiva identificação, demonstração e comprovação.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF), o ônus da prova encontra-se
delimitado de forma expressa, dispondo os arts. 15 e 16 do Decreto no
70.235/1972 nos seguintes termos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no
prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993) – Grifei
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (g.n.)
Outrossim, ainda na legislação processual vigente, dispõe o artigo 373 do
Código de Processo Civil de 2015 que:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.

1 Art. 2o (...)
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
(...)
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição
de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas
(...)
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.673 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902386/2014-54

No caso de Declaração de Compensação quem impulsiona o processo
administrativo é o contribuinte, assumindo assim a posição de autor do
processo, recaindo sobre si o ônus de provar o fato constitutivo do seu
direito ao crédito que pretende compensar.
Nesse sentido o recorrente não apresenta prova inequívoca da liquidez e
certeza do crédito que pleiteia, contrariando assim o artigo 1702 do
Código Tributário Nacional.
É ainda objeto de recurso o seguinte tópico:
3.2.3. Da Inobservância das disposições da Lei 10.276/2001 – Equívoco no Cálculo
O contribuinte alega ser optante pela Lei no 10.276/2001, passando a
apurar os seus créditos com base nas disposições dessa Lei. Nesse
sentido, verifica-se o que consta nas e-fls. 212.

Contudo, replica em seu Recurso as mesmas considerações feitas em sua
manifestação de inconformidade, no sentido de que a fiscalização
equivocou-se na elaboração dos cálculos, vejamos:
Ocorre que não há nenhuma informação por parte da Fiscalização
fazendo menção a elaborações dos cálculos com base na Lei n.o 9.363/96
em detrimento do regime eleito pelo contribuinte, bem como a
Recorrente não esclarece em que ponto foi prejudica na elaboração dos
cálculos.
Por outro lado, se extrai da decisão recorrida o que restou enfatizado pela
autoridade julgadora:

No caso presente, o demonstrativo de apuração do crédito presumido do IPI foi
feito de modo a discriminar os cálculos segundo o regime adotado pela empresa
(Lei no 10.276/2001), e as irregularidades constatadas estão apontado no
precitado termo. Além disso, os argumentos carreados na peça impugnatória
mostram que a contribuinte tem pleno conhecimento do que lhe é imputado.
(...)

2 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.'
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.673 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902386/2014-54

Como se pode verificar no art. 1o da Lei no 10.276/2001, trata-se de
ressarcimento das Contribuições para o PIS/Pasep/Cofins, incidentes sobre o
custo das aquisições de insumos. De fato, resta claro que, para gozo do benefício,
é necessário a efetiva aquisição e prestação de serviços, bem como a incidência
de referidas contribuições sobre estes valores, isto é, a ocorrência do fato gerador
de tais tributos e que, não ocorrendo tal fato, não há o que se ressarcir.
O que se vê no recurso são meras alegações, sem impugnação específica
na qual demonstra efetivamente o prejuízo suportado, até porque, friza-
se, não há qualquer informação da fiscalização relacionada a considerar
regime diverso do estabelecido na Lei n.o 10.276/2001.
Sob esse prisma não há reparo a ser considerado na decisão recorrido.
Consta ainda no Recurso Voluntário pleito referente ao pedido de
Atualização Monetária do crédito, veja-se:
3.2.4. Direito à Atualização Monetária do Crédito
O Recorrente defende a possibilidade de aplicação da taxa SELIC no
pedido de ressarcimento, em seu caso concreto, fixado o entendimento de
que a taxa SELIC deve ser aplicada a partir da data do pagamento
indevido ou a maior (ou no caso, da data em que se constituiu
definitivamente o crédito a seu favor) até o mês anterior ao da
compensação ou efetivo ressarcimento. Vejamos outras considerações
tecidas pela ora recorrente:
Efetivamente, não há como negar ao contribuinte o direito à atualização
monetária do crédito uma vez que protocolado o pedido não pode ele ser
prejudicado pela inércia da administração pública.
Assim sendo, o valor do crédito a que fazia jus foi corroído pela inflação entre a
data de sua formalização e o seu deferimento por motivo alheio à sua vontade.
Assim sendo, negar-se a atualização monetária daquele crédito afronta o
princípio do não enriquecimento ilícito ou sem causa, bem como da
razoabilidade e da moralidade da administração pública, uma vez que negar a
atualização monetária do crédito que o contribuinte não recebeu imediatamente
por falta de ação da administração pública não é razoável ou moral...
No caso da Recorrente não se trata de pedido de ressarcimento em
espécie, mas de pedido de ressarcimento para utilização em declarações
de compensação contemporâneas ao pedido de ressarcimento. Ora, nesse
caso, não há que se falar em oposição injustificada da Receita Federal, ou
mesmo quanto a simples demora da Administração em deferir o PER, a
ser alinhando ao entendimento extraído do RE n° 1.035.847/PR, quanto à
correção do ressarcimento de créditos de IPI pela taxa Selic, após o prazo
de 360 dias do protocolo dos pedidos até a data da sua efetiva
concretização, com seu recebimento em pecúnia ou com o encontro de
contas na compensação, conforme seja o caso, pois o valor objeto de
ressarcimento é utilizado no exato momento da apresentação do pedido.
Em consequência, não há qualquer justificativa para a aplicação da taxa
SELIC. Quiçá sobre a égide da Súmula CARF no 154:
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.673 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902386/2014-54

Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do
prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da
Lei no 11.457/07.
Trago como precedente desta turma, em outra formação, o Acórdão no
3201005.425,
de
relatoria
do
ex-Conselheiro
Paulo Roberto Duarte Moreira,
no
qual
a
alegação
do
contribuinte perpassou no lapso temporal entre a data do pedido de
ressarcimento concedido e a do efetivo recebimento ou compensação,
que por unanimidade de votos, restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/06/2007
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO / COMPENSAÇÃO.
ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO
ESTATAL ILEGÍTIMA. DESCABIMENTO.
O decidido pelo STJ no julgamento do REsp no 1.035.847/RS, em Acórdão subm
etido ao regime do art.543C do antigo CPC (Recursos Repetitivos), é que a atuali
zação monetária não incide sobre créditos de IPI, a não ser que haja oposição
estatal ilegítima, em ato que impeça a sua utilização, o que os descaracteriza
como escriturais, exsurgindo aí a necessidade de atualizá-los sob pena de
enriquecimento ilegal do Fisco.
Tendo o direito creditório sido reconhecido pela Unidade de Origem, não há
que se cogitar em reversão de decisão pelas instâncias administrativas de
julgamento,
não
cabendo,
assim,
por
falta
de previsão legal,
a aplicação da Taxa SELIC.
Ainda,
quando o crédito (escriturado)
foi utilizado em Pedidos/Declarações de Compensação,
nem há que se falar em prazo para apreciação pela autoridade competente,
pois o crédito (tributário) simplesmente é extinto.
O saldo devedor remanescente do procedimento de encontro de contas entre créd
itos
e
débitos não se sujeita à homologação tácita da compensação, pois não decorre de
atividade fiscal de apuração de diferenças de valores declarados, que se sujeitaria
à decadência.
Dos enxertos do precedente, destaco:
A Câmara Superior deste CARF já firmou seu entendimento quanto à oposição il
egítima do Fisco que enseja a incidência da atualização monetária. No Acórdão n
o
9303.006.885 (de 12/06/2018), restou consignado pelo seu Relator,
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, que " (...) a oposição estatal
ilegítima somente se dá quando uma denegatória da Unidade de Origem é
revertida nas instâncias administrativas de julgamento (...)”.
Na hipótese dos autos sequer houve uma oposição do Fisco, mormente
de natureza ilegítima, pois, como admitiu a própria contribuinte, seus
pedidos
de
ressarcimento
foram
parcial
ou integralmente
reconhecidos e efetivados. (...)
Diante o exposto, não havendo crédito a ser ressarcido além do que já foi
reconhecido pela fiscalização, não há o que se falar em atualização
monetária, portanto nego provimento neste tópico.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.673 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902386/2014-54

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade e nego provimento ao
Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 500
DF CARF MF
Original